Tribunal: TJPA
Processo: 0847768-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847768-91.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSUELO DO ROSARIO GUIMARAES, ELIETE DOS SANTOS FAGUNDES, NARA MARIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS.

1 –
Em ação de cobrança visando o pagamento das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à totalidade dos proventos de pensão, o pagamento retroativo é consectário lógico.

2 -
A discussão quanto ao direito da autora restou superada no momento do trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor na integralidade, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material

3 – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL em Ação Ordinária ajuizada por
CONSUELO DO ROSARIO GUIMARAES, ELIETE DOS SANTOS FAGUNDES e NARA MARIA BARBOSA DA SILVA

que condenou o ente público estadual a pagar os valores pretéritos da gratificação progressiva deve ser de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, correspondentes aos 5 (cinco) anos retroativos à data de propositura do mandamus n° 0005634-54.2016.8.14.0000, em 11/05/2016.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO das autoras, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos da gratificação progressiva deve ser de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, correspondentes aos 5 (cinco) anos retroativos à data de propositura do mandamus n° 0005634-54.2016.8.14.0000, em 11/05/2016, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a prescrição da pretensão, ao argumento de que a cobrança das parcelas pretéritas engloba apenas ao lapso temporal compreendido entre o dia da impetração e o efetivo cumprimento da ordem pela autoridade coatora.

Defende que as apelas não detém direito a parcela objeto de cobrança.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

As apeladas apresentaram contrarrazões em que defenderam o desprovimento da apelação.

Recurso recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado do Pará, a jurisprudência já possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional em ações dessa natureza conta-se da impetração do mandado de segurança e não do ajuizamento da ação originária, posto que se trata de cobrança de valores reconhecidos em ação mandamental,
in verbis
:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO. (AC/MG 10024110448008001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /1ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/07/2013, Julgamento: 16 de julho de 2013, Relator: Eduardo Andrade)

Servidor público estadual. Equívoco na conversão da remuneração em URV. Direito à reposição de 11,98%. Reconhecimento em mandado de segurança impetrado por sindicato.
Ação de cobrança referente às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à data da impetração. Prestações de trato sucessivo. Interrupção do prazo prescricional em razão da impetração do mandado de segurança. Caso em que nenhuma das parcelas exigidas na ação de cobrança foi atingida pela prescrição.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 721680 MS 2005/0191992-6, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 01/06/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2008) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIDOR. DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DECRETO N.º 20.910/32.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. (...).
A impetração do
mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança - a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ -, o qual somente tornará acorrer após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança.
Precedentes. 3. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, não sendo correta a analogia com o Código Civil, por se tratar de relação de direito público. Precedentes. (...) (STJ - REsp: 1151873 MS 2009/0151066-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2012)

Outrossim, quanto a alegação de mérito do Estado do Pará no sentido de que as apeladas não detém direito a parcela objeto de cobrança, igualmente não merece provimento o recurso.

Com efeito, a discussão quanto ao direito da autora restou superada no momento do trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor na integralidade, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024